Tribunal: TJPA
Processo: 0809881-69.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809881-69.2021.8.14.0000

PACIENTE: LAUDENECI FERREIRA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO-PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – PACIENTE PREENCHE AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 318-A, INCISOS I E II, DO CPP – MANTIDO CONTEXTO FÁTICO-PROCESSUAL DE ORDEM JÁ CONCEDIDA À PACIENTE POR ESTE E. TRIBUNAL
– MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR –
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.UNANIMIDADE.

1 - DO PLEITO PELO RETORNO DA PACIENTE PARA A PRISÃO DOMICILIAR:
Da análise detida dos autos, verificou-se que nas informações pormenorizadas prestadas pelo Juízo
a quo
, este não apontou quaisquer situações novas além das analisadas a quando do HC n. 0812228-12.2020.8.14.0000, que teve julgamento à unanimidade de votos pela conversão da prisão preventiva da paciente por domiciliar. Inexistem nos autos informações de que a paciente tenha descumprido a prisão domiciliar determinada por este E. Tribunal de Justiça, ou que esta tenha perpetrado novo delito do decorrer de sua prisão domiciliar.

Ademais, que concedeu a ordem à paciente foi este E. Tribunal, pelo colegiado da Seção de Direito Penal, e ao decretar a prisão da paciente sem qualquer alteração fática relevante, o Juízo
a quo
o fez de maneira errônea, ultrapassando uma decisão colegiada, configurando ato ilegal em desfavor da paciente.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem reiterar aqui o posicionamento expendido no HC n. 0812228-12.2020.8.14.0000, qual seja, de que assiste razão à impetrante, tendo em vista que a paciente preenche as condições previstas no art. 318-A, incisos I e II, do CPP.

Nessa esteira de raciocínio, tal como se posicionou a Douta Procuradoria de Justiça, confirma-se a liminar deferida neste
writ
, para revogar a prisão preventiva decretada pelo juízo
a quo
, devendo a paciente retornar ao
status quo ante
, qual seja, à prisão domiciliar determinada no HC n. 0812228-12.2020.8.14.0000, tudo em inteligência ao que dispõe o art. 318-A, incisos I e II, do CPP.

2 - ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR MANTIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
CONCEDÊ-LA
,
MANTENDO-SE A MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0809881-69.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
ADV.

MILENE SERRAT BRITO DOS SANTOS MARINHO (OAB/PA n° 24.679)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO/PA

PACIENTE:
LAUDENECI FERREIRA CORREA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
MILENE SERRAT BRITO DOS SANTOS MARINHO (OAB/PA n° 24.679)
, em favor de
LAUDENECI FERREIRA CORREA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO/PA
.

Aduz que no dia 20 de novembro de 2020, na Rua João Gabriel, Bairro do Perpétuo Socorro, Município de Curralinho, foram presos em flagrante delito, Walesson Pinheiro Leão, Alan Teles Gomes e Laudeneci Ferreira Correa pela prática delitiva prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06. A autoridade policial encaminhou os autos do flagrante para o Juízo
a quo
. Os flagrantes foram homologados e as prisões convertidas em prisão preventiva.

Assevera que a paciente teve sua prisão preventiva substituída por prisão domiciliar na sessão do julgamento do Habeas Corpus de nº. 0812228-12.2020.8.14.0000, julgado sob a minha relatoria, pelo que respondeu toda a ação em liberdade, cumprindo devidamente todas as medidas imposta pelo juízo de origem.

Afirma que ao exarar a sentença condenatória na data de 30/08/2021, o Juízo de primeiro grau negou a ré o direito de recorrer em liberdade, em decisão carente de fundamentação idônea.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja determinada a imediata expedição do competente contra mandado de prisão em favor da paciente.

O processo foi inicialmente distribuído sob a relatoria da Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que por sua vez, indicou a mim a prevenção em relação ao feito. (ID n. 6331018)

Acatei a prevenção, e reservei-me a apreciar o pleito liminar após as informações do Juízo
a quo
. (ID n. 6363990)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 6379920):

“[...] Trata-se de remédio constitucional impetrado por LAUDENECI, através de sua advogada, Dra Milene Serrat Brito dos Santos Marinho, OAB/PA 24.679, aludindo que havia sido garantido à impetrante o direito de responder a todo o processo em liberdade, ocorre que, in casu, diferentemente do alegado pela causídica, a requerente teve a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar, através de concessão de liminar em sede de outro HC.

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio de seu representante legal, no uso de suas atribuições, com base no incluso auto de inquérito policial, ofereceu denúncia contra LAUDENECI FERREIRA CORREA, ALAM TELES GOMES e WALESSON PINHEIRO LEÃO, devidamente qualificados nos autos, como incurso nas sanções previstas do art. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

O Representante do Ministério Público (RMP) de Curralinho ofereceu denúncia em 17/01/2021 (ID 22481019).

DENÚNCIA: ‘Reportam as peças inquisitoriais que, no dia 20/11/2015, pela manhã, o denunciado Walesson, ao ser abordado, estava em posse de quatro papelotes “cocaína” e duas pedras de “oxy”, um celular da marca Samsung e R$ 60,00 (sessenta reais). Em seguida, a guarnição, em diligência, na residência da acusada Laudenici e Alan, encontrou 19 (dezenove) petecas de “cocaína”, 01 (uma) porção de maconha, além de um aparelho celular da marca Samsung e R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais). O Acusado Walesson, no momento da abordagem, informou aos policiais que teria comprado as substâncias na casa do denunciado Alan. Em seguida, chegando na referida casa, constataram que a residência é de Laudenici, a qual é cônjuge de Alan e encontraram os entorpecentes. Os policiais militares convergem nos depoimentos, informando que, em momento anterior, receberam informações de que os denunciados Walesson e Alan estariam transportando drogas para o Rio Canaticu, zona rural, acesso pela estrada. Encontraram o nacional Walesson numa motocicleta Honda pop, vermelha, descarga Cadron. O Denunciado Walesson negou a prática delitiva, mas disse que a Moto Honda pop é dos outros denunciados. Em seu turno, Alan também negou a prática delitiva. Por fim, a acusada Laudenici também negou a prática delitiva. Juntado aos autos: auto de constatação provisório, certidões de antecedentes criminais, auto de apreensão, autos de exame de corpo de delito, fotografias da apreensão e fotografias dos denunciados. Resta certo que os denunciados infringiram as normas penais inseridas nos Arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006.’

O Juízo determinou a notificação dos denunciados, conforme decisão proferida em 19/01/2021 (ID 22529924).

LAUDENECI FERREIRA CORREA apresentou resposta a acusação em 24/01/2021, através da advogada Milene Serrat Brito dos Santos, OAB/PA 24.629 (ID 22676699).

LAUDENECI foi notificada, conforme certificado pelo Oficial de Justiça em 29/01/2021 (ID 22853858).

ALAN TELES GOMES apresentou resposta a acusação em 24/01/2021, através da advogada Milene Serrat Brito dos Santos, OAB/PA 24.629 (ID 22676703).

ALAN foi notificado, conforme certificado pela Oficiala de Justiça em 04/02/2021 (ID 23063538).

WALESSON foi notificado, ocasião em que solicitou patrocínio da Defensoria Pública, conforme certificado pelo Oficial de Justiça em 01/02/2021 (ID 23118784).

O Desembargador Mairton Marques Carneiro conheceu do writ e concedeu a ordem para converter a prisão preventiva da paciente
LAUDENECI por PRISÃO DOMICILIAR
(ID 23672579).

WALESSON apresentou resposta a acusação em 25/02/2021, através da Defensoria Pública (ID 23686336).

O Juízo de Curralinho recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento (AIJ) para o dia 07/04/2021, conforme decisão proferida em 27/02/2021 (ID 23728737).

O LAUDO DEFINITIVO DA DROGA foi juntado em 10/04/2021, através do ofício n 233/2021, pela Autoridade Policial, DPC Lucas Machado de Sales (ID 25366810)
.

A Autoridade Policial, o DPC Lucas Machado de Sales, apresentou a ANÁLISE DE DADOS DO APARELHO DE TELEFONE CELULAR dos nacionais de nome WALESSON, LAUDENECI e ALAM, através do ofício nº 284/2021, em 10/04/2021, concluindo que WALESSON integra organização criminosa voltada ao tráfico de drogas no município de Curralinho, sendo ocupante de cargo de direção nas atividades criminosas do Comando Vermelho (ID 25366822)
.

A AIJ de 07/04/2021 foi realizada, ocasião em que foi ouvida a testemunha de acusação ODIR DA SILVA ALMEIDA, sendo designada audiência de continuação para o dia 05/05/2021, conforme termo de audiência (ID25503891).

A Autoridade Policial encaminhou
DOIS APARELHOS CELULARES
apreendidos nos autos, através do ofício 290/2021, em 15/04/2021 (ID 25584596).

A Autoridade Policial encaminhou a
IMPORTÂNCIA de R$340,00 (TREZENTOS E QUARENTA REAIS)
, que foi apreendida em posse dos nacionais WALESSON, ALAM e LAUDENECI, através do ofício 484/2020, em 24/11/2020 (ID 21401362).

A AIJ de continuação ocorreu em 05/05/2021, ocasião em que foi ouvida a testemunha de acusação DIEGO DA SILVA ALVES, sendo designada audiência de continuação para o dia 25/05/2021, conforme termo de audiência (ID 26386840).

A Procuradora Chefe CPC do RC juntou o laudo pericial em 14/06/2021 (ID 28048812).

A AIJ de continuação ocorreu em 15/06/2021, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas de acusação CLAUDIO ROMANO e de defesa: MARIA EDINIL, MARA BRITO, ELIZANGELA CAMPOS, ELIZIA MARQUES, LEIA DOS SANTOS, ELANE BRAGA e MANOEL ALVES, sendo realizado os interrogatórios de WALESSON, ALAN e LAUDENECI, conforme termo de audiência (ID 28165578).

Este Juízo deliberou acerca dos requerimentos solicitados, inexistindo demais pedidos de diligências a título do art. 402 do CPP, foi determinado a intimação das partes para apresentação das alegações finais, conforme decisão proferida em 13/07/2021 (ID 29514582).

O Ministério Público, em sede de alegações finais, através do seu representante legal em exercício neste Juízo, após analisar o conjunto probatório, auto de constatação provisória, laudo definitivo, depoimentos, dentre outros, que corroboraram o descrito na exordial ministerial, entendeu estar devidamente demonstrada a materialidade e autoria do delito, bem como a responsabilidade criminal dos acusados, pugnando pela condenação nos termos da peça inicial acusatória (ID 29899217).

O denunciado ALAN TELES GOMES, através da sua advogada particular, em sede de alegações finais em memoriais escritos, pediu a absolvição do réu em razão da insuficiência de provas para condená-lo, subsidiariamente a desclassificação para o crime de consumo de drogas, em caso de condenação, a aplicação do tráfico privilegiado, a aplicação da pena no mínimo legal, concessão do direito de responder em liberdade e justiça gratuita (ID 31509409).

A denunciada LAUDENECI FERREIRA COSTA, através de sua advogada particular, em sede de alegações finais em memoriais escritos, pediu a absolvição da ré em razão da insuficiência de provas para condená-la, subsidiariamente a desclassificação para o crime de consumo de drogas, em caso de condenação, a aplicação do tráfico privilegiado, a aplicação da pena no mínimo legal, concessão do direito de responder em liberdade e justiça gratuita (ID 31520720).

O denunciado WALESSON PINHEIRO LEÃO, através do seu advogado particular, em sede de alegações finais em memoriais escritos, pediu a absolvição do réu em razão da insuficiência de provas para condená-lo, subsidiariamente a desclassificação para o crime de consumo de drogas, em caso de condenação, a aplicação do tráfico privilegiado, a aplicação da pena no mínimo legal, concessão do direito de responder em liberdade e justiça gratuita (ID 31546457).

Os autos seguiram conclusos para sentença.

O Juízo de Curralinho proferiu sentença parcialmente procedente para condenar os denunciados LAUDENECI FERREIRA CORREA, Alam Teles Gomes e Walesson Pinheiro Leão, nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e absolvê-los do crime tipificado no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06 (ID 32929334).

Ainda em sede de sentença, considerando que o crime foi praticado na residência que LAUDENECI convive com os infantes, visando eventual inocuidade da prisão domiciliar, além de outras circunstâncias preponderantes, este Juízo entendeu que a excepcionalidade do caso necessitava e justificava a conversão da prisão domiciliar em prisão preventiva, atentando-se, também, ao próprio estado de vulnerabilidade das crianças menores conviverem no mesmo ambiente em que foi praticado e com a pessoa condenada que praticou o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n º 11.343/06 (ID 32929334).

Os sentenciados apresentaram recurso de apelação (ID 33516524, 33518738 e 33518768).

O Juízo de Curralinho determinou a intimação do Ministério Público para apresentação das contrarrazões, no prazo legal, e, após, remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para julgamento dos recursos, conforme decisão proferida em 02/09/2021 (ID 33640142).

Os autos estão tramitando perante o PJE, em que pese a possibilidade de consulta direta, em atenção as resoluções e provimentos do TJEPA e que o tamanho do arquivo é grande demais para ser enviado por e-mail, informo que os autos foram disponibilizados na ferramenta MICROSOFT TEAMS, podendo ser acessado pelas pessoas da empresa TJEPA através do link https://teams.microsoft.com/_#/files/Audi%C3%AAncias?threadId=19%3Acef0ccba788448d2a22b075ba5c1c652%40thread.tacv2&ctx=channel&context=0800221-30.2020.8.14.0083&rootfolder=%252Fteams%252FComarcadeCurralinhoEquipe%252FDocumentos%2520Compartilhados%252FAudi%25C3%25AAncias%252FInforma%25C3%25A7%25C3%25 B5es%2520de%2520HC%2520(PJE)%252F0800221-30.2020.8.14.0083 e do SharePoint https://tjepa.sharepoint.com/teams/ComarcadeCurralinhoEquipe/Documentos%20Compartilhados/Audi%C3%AAncias/Informa%C3%A7%C3%B5es%20de%20HC%20(PJE)/0800221-30.2020.8.14.0083[...]”.

Os autos retornaram para a análise do pleito liminar.

O pleito liminar foi por mim
deferido
. (ID n. 6395292)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
CONCESSÃO
da ordem. (ID n. 6613077)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DO PLEITO PELO RETORNO DA PACIENTE PARA A PRISÃO DOMICILIAR

Da análise detida dos autos, em especial da decisão segregatória proferida em sede de sentença (ID n. 6328739), tem-se que o Juízo
a quo
negou à paciente o direito de recorrer em liberdade e converteu sua prisão domiciliar em preventiva, em razão da condenação da paciente no processo-origem e pelo fato desta ter perpetrado o delito dentro da residência em que também morava seu filho menor.

Ocorre que, a quando do julgamento definitivo do HC n. 0812228-12.2020.8.14.0000, julgado também sob a minha relatoria, no qual fora concedido à paciente a ordem para converter sua prisão preventiva em domiciliar, a quando da leitura do relatório do feito foi colocado perante a Seção de Direito Penal o fato de que o delito teria ocorrido dentro da residência da paciente na qual o menor também residia.

Saliento que a quando do julgamento do feito supramencionado ocorrido no dia 22/02/2021, por vídeo conferência, inicialmente me posicionei pela denegação da ordem, todavia, meus pares da Seção de Direito Penal, entenderam que deveria prevalecer no presente caso o interesse do menor, bem como o fato da paciente ser primária, e entenderam por bem em conceder a ordem, acompanhando o parecer ministerial. Em razão do posicionamento da Seção de Direito Penal, reflui meu voto, e ficou decidido à unanimidade de votos pela conversão da prisão preventiva da paciente por domiciliar.

Outrossim, verifico que das informações pormenorizadas prestadas pelo Juízo
a quo
(ID n. 6379920), este não apontou quaisquer situações novas além das analisadas a quando do HC n. 0812228-12.2020.8.14.0000, que me fizessem crer sobre a necessidade da manutenção da prisão preventiva ora decretada, haja vista que, inexistem nos autos informações de que a paciente tenha descumprido a prisão domiciliar determinada por este E. Tribunal de Justiça, ou que esta tenha perpetrado novo delito do decorrer de sua prisão domiciliar.

Repiso que já foi devidamente apreciado pela Seção de Direito Penal no HC n. 0812228-12.2020.8.14.0000 o fato de o delito ter sido perpetrado na residência em que também o infante morava, todavia, o posicionamento colegiado foi pela prevalência do interesse do menor e da primariedade da paciente para a concessão da prisão domiciliar.

Por fim, ressalto que quem concedeu a ordem à paciente foi este E. Tribunal, pelo colegiado da Seção de Direito Penal, e ao decretar a prisão da paciente sem qualquer alteração fática relevante, o Juízo
a quo
o fez de maneira errônea, ultrapassando uma decisão colegiada, configurando ato ilegal em desfavor da paciente.

Nessa esteira de raciocínio, entendo por bem reiterar aqui o posicionamento expendido no HC n. 0812228-12.2020.8.14.0000, no qual à unanimidade de votos da Seção de Direito Penal, fora concedida a ordem à paciente, qual seja, assiste razão à impetrante, tendo em vista que a paciente preenche as condições previstas no art. 318-A, incisos I e II, do CPP.

O delito imputado à paciente é o de tráfico de drogas, logo perpetrado sem violência ou grave ameaça, e não fora cometido contra o filho desta, já tendo sido comprovado perante este E. Tribunal de Justiça ser a paciente mãe de um menor, de 05 (cinco) anos de idade, tem-se o documento de ID n. 4147198 – p. 03 – HC n. 0812228-12.2020.8.14.0000.

Insta salientar, que a paciente é possuidora de predicados pessoais favoráveis, pois possui residência fixa no distrito da culpa e é primária (ID n. 6328741).

Nessa esteira de raciocínio, tal como se posicionou a Douta Procuradoria de Justiça, confirmo aqui a liminar deferida neste
writ
, para revogar a prisão preventiva decretada pelo juízo
a quo
, devendo a paciente retornar ao
status quo ante
, qual seja, à prisão domiciliar determinada no HC n. 0812228-12.2020.8.14.0000, tudo em inteligência ao que dispõe o art. 318-A, incisos I e II, do CPP.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
WRIT

e
CONCEDO A ORDEM
,
confirmando a liminar deferida
, para que a paciente
LAUDENECI FERREIRA CORREA
retorne ao
status quo ante
, qual seja, à prisão domiciliar determinada à unanimidade de votos da Seção de Direito Penal no HC n. 0812228-12.2020.8.14.0000, tudo em inteligência ao que dispõe o art. 318-A, incisos I e II, do CPP.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 15/10/2021